Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. PROVENTOS. CONTA SALÁRIO. LIBERAÇÃO.
1. Demonstrada que a constrição recaiu sobre verba exclusivamente salarial, deve-se determinar a sua liberação, mormente quando representa a integralidade da sobra salarial.
2. Deu-se provimento ao recurso.